Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731946-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO ADEQUADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Não há que se falar em nulidade da diligência policial e tampouco das provas dela derivadas, quando os policiais, durante abordagem realizada em estabelecimento comercial, apreendem arma de fogo que populares indicam pertencer ao réu, que fugiu ao avistá-los, sendo posteriormente encontrado escondido em um imóvel abandonado, onde foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. III - Correta a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, quando os elementos de provas coligidos nos autos indicam a materialidade e a certeza da autoria. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - As circunstâncias do crime referem-se ao modo empregado pelo agente na prática do delito que, não o compondo, influenciam na gravidade de como foi praticado, como quando o réu esconde arma de fogo em um carrinho de criança. VI - Não havendo critério legalmente determinado para a redução da pena em razão do privilégio, a jurisprudência entende que a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração mais adequada, desde que não observadas na primeira etapa. Apreendida expressiva quantidade de maconha, além de cocaína, adequada a redução em 1/2 (metade). VII - Sendo a pena privativa de liberdade fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a par dos depoimentos transcritos, denota-se que não merecem respaldo as alegações da Defesa de que não haveria provas suficientes para a condenação pela prática de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. A versão do réu apresentada na fase inquisitorial no sentido de que no lote que entrou para se esconder já se encontravam as munições e que um vizinho teria jogado as drogas e a balança de precisão enquanto estava no local, além de fantasiosa, não tem respaldo em quaisquer elementos de prova, não se revestindo, por isso, de idoneidade. Trata-se, a toda evidência, de inútil tentativa de se desvincular da acusação, utilizando-se do seu legítimo direito à autodefesa. Contudo, não possui o condão de elidir o acervo probatório robusto e consistente que aponta a autoria, porquanto sua versão encontra-se absolutamente divorciada das provas constantes dos autos e nada foi produzido que pudesse macular a presunção de veracidade que revestem as declarações das testemunhas compromissadas. Aliás, ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos” (ID Num. 51924851 - Pág. 11). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017